Tribunal: STF
Processo: HC 243796
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eduardo Washington Silva da Costa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que, ao conhecer, em parte, do HC 901.657/RJ, concedeu parcialmente a ordem, nos seguintes termos:  



    EDUARDO WASHINGTON SILVA DA COSTA alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Recurso em Sentido Estrito n. 236987-82.2019.8.19.0001.



    Neste mandamus, a defesa sustenta que o ânimo homicida não ficou evidenciado nos autos, pois, mesmo sozinho com sua companheira, o acusado a atingiu com uma pedra uma única vez. Considera que não há nenhum elemento probatório a demonstrar que o réu tenha agido com menosprezo e discriminação à condição feminina da vítima e que o ciúme, por si só, não configura a motivação torpe.



    Aduz que o incremento da pena-base é desproporcional e que o insurgente admitiu a prática do delito.



    Pleiteia a desclassificação do crime para o de lesão corporal. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras e o redimensionamento da reprimenda básica.



    O Ministério Público Federal opinou [pelo] “não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão de ofício apenas em parte, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea” (fl. 96).



    Decido.



    I. Contextualização



    O insurgente foi condenado a 17 anos de reclusão, como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], I e VI, e § 2º-A, I, c/c o art. 14, II [tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente], do CP.



    O Tribunal a quo negou provimento ao recurso defensivo, nos termos que se seguem, no que interessa (fls. 73-81):



    Extrai-se de uma breve análise da prova que a vítima ANGÉLICA e o acusado EDUARDO estavam separados há 07 meses e a vítima foi à residência em que o casal morava para dar uma limpeza na casa, ocasião em que o acusado também compareceu ao local, ameaçou a depoente de morte e a agrediu. A instrução foi ratificada em Plenário. ANGÉLICA LUCAS, vítima, ao ser ouvida na primeira fase em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Em apertada síntese, afirmou que já estava separada do réu há 07 meses e ele não aceitava o fim do relacionamento. Todas as vezes que se encontravam o réu dizia que se a depoente não voltasse para casa ele iria matar todo mundo, a depoente e as duas crianças (filhos do casal). No dia dos fatos Angélica foi à casa em que o casal residia antes da separação, com a intenção de limpar o imóvel e tirar algumas fotos dos móveis e utensílios que guarneciam a residência, pois tinha intenção de vendê-los. Da porta de vidro do quarto avistou o acusado de moto e começou a ficar nervosa, pois não sabia que ele estava indo para a residência. Desceu as escadas, momento em que o acusado ingressou no imóvel. Ato contínuo, mandou que a depoente sentasse no sofá e disse que ela só sairia dali morta. A depoente ficou nervosa e começou a gritar. Relatou que o acusado deu um soco na depoente, ao que caiu sentada no sofá. Em seguida o acusado lhe deu uma gravata no pescoço, quando perdeu todo o ar e desmaiou, após o que não viu mais nada. “Quando eu acordei já estava com sangue por toda parte da cabeça, estava defecada com a barra de cimento ao meu lado”. Depois que acordou começou a gritar e ouviu as pessoas batendo no portão, ao que ouviu o acusado falando que se alguém entrasse ia matar todo mundo. Josina e o pastor Ricardo (vizinhos) ouviram o barulho dos gritos e juntamente com as pessoas socorreram a depoente levando-a para o hospital. Recordou-se ainda que antes de lhe dar uma gravata, o acusado ajoelhou e abriu as pernas da depoente, não sabendo se ele ia praticar alguma violência sexual, mas a depoente se afastou e tentou [...] lutar com ele, momento em que ele lhe deu a gravata e a depoente perdeu o ar e levemente viu o acusado vindo com a barra de cimento, “só que eu já estava sem ar e eu não consigo lembrar como que ele fez isso, eu sei que eu já estava no chão e eu vi a mão dele com a barra de cimento sextavada na minha cabeça”. Afirmou que teve sequelas psíquicas, uma cicatriz na cabeça, o cabelo raspado e o emocional “não tem nem como explicar”. Declarou que foi casada com Eduardo durante 13 anos, tendo 02 filhos com o mesmo. Após a separação encontrou com o acusado algumas vezes. Indagada, disse que não tinha acesso ao celular deste e que ele era muito violento durante o relacionamento. Por fim, afirmou que a casa estava completamente fechada no período, inclusive o acusado havia saído de lá e a depoente tinha a chave da casa. Em PLENÁRIO, ANGÉLICA ratificou os fatos narrados na instrução. Destaco alguns trechos de seu depoimento:



    (...) ele falava que se a depoente pedisse o divórcio iria matá-la (...) quando a depoente levantou do sofá ele mandou que ela sentasse e disse que ela não sairia dali. Ele foi em direção à porta, fechou a porta e a depoente começou a gritar. Bateu no vidro da janela, da porta e ele não deixou a depoente sair. Jogou a depoente no sofá. A depoente levantou e tentou pegar o celular da mão dele, mas não conseguiu. Ele deu um golpe de gravata na depoente, a qual já ficou mole e desfalecida, momento em que a depoente já não conseguiu mais enxergar nada, pois o sufocamento foi tão grande que a depoente perdeu as forças. Quando a depoente desmaiou e caiu sentada no sofá, ele foi direto no quintal, pegou uma barra de cimento e atirou na cabeça da depoente, que dali não viu mais nada. Depois de alguns minutos, a depoente começou a acordar, o sangue pulsava, espirrava da cabeça da depoente e a depoente defecou, fez xixi, fez cocô, não sabia o que fazer com aquele sangue em sua cabeça. Foi quando o pastor Ricardo chego u e uma vizinha, a pegaram, a colocaram no carro e a levaram em direção ao hospital Rocha Faria.



    ANGÉLICA relatou, ainda, sobre ameaças anteriores à depoente e aos filhos, ao ciclo de violência doméstica que viveu, registro de agressão e retirada de queixa em razão do medo da sociedade, falta de apoio familiar e por não ter estabilidade financeira. Acrescentou que no dia dos fatos o acusado pegou o celular da depoente e o acessou, recordando-se de uma conversa que teve com o amigo do réu que perguntou como a depoente estava, mas não foi nada demais. Indagada sobre as consequências, disse que “tem uma cicatriz na cabeça onde foi o ferimento com a barra de cimento; que teve que raspar a cabeça até a metade e costurar; que ficou [com] muito ressentimento, muita tristeza; que fez tratamento psicológico durante muito tempo; que teve alta por muita força que fez, mas carrega esse trauma até hoje; que a filha tentou suicídio três vezes, cortou os braços, raspou a metade da cabeça, faz tratamento com psiquiatra, tem um dificuldade enorme de identidade, não sabe quem ela é; que tem horror à figura masculina. SIMONE LUCAS DO NASCIMENTO, irmã de ANGÉLICA, embora não tenha presenciado os fatos, ao ser ouvida na primeira fase disse recebeu uma ligação do telefone de Angélica e uma menina disse que ele havia invadido o local e praticamente matado Angélica, avisando ainda que levaram Angélica para o Rocha Faria, para onde Simone se dirigiu. Chegando ao local, Simone encontrou Angélica toda machucada, defecada, com sangue escorrendo por todos os lados e praticamente desmaiada. Simone relatou que eles estavam separados e ele estava incomodado. Relatou sobre os escândalos que ele fazia no portão da casa dos pais da depoente, os quais são idosos e a mãe é praticamente cega, afirmando que o acusado ia lá, ameaçava de pegar as crianças e sumir; ameaçava se matar e matar toda a família. Dentre outras consequências, Simone narrou que além do terror psicológico, que ainda amedronta toda a família, Angélica quebrou três dentes, ficou com Melasma no rosto, perdeu cabelo, tem ainda a cicatriz dos pontos que levou na abertura do crânio, toma medicação para dormir; ficou com sequelas psicológicas, ficou com muito pânico só de falar. Disse que só de pensar na possibilidade de estar diante dele em Juízo Angélica teve que tomar algumas medicações e por isso depôs sem a presença do acusado. Relatou, ainda, que o filho de Angélica ficou com incontinência urinária, faz xixi de 05 em 05 minutos; que ele é “amigo” de uma barra de ferro e diz que se o pai aparecer vai bater no pai, pois o pai machucou a mãe. Disse que a sobrinha, filha de Angélica que hoje conta com 17 anos, já tentou suicídio por algumas vezes, se cortava o tempo todo, ficou com uma sequela na vista por conta do estresse, hoje já um pouco melhor devido a tratamentos; que a agressão extrapolou os efeitos meramente físicos e corporais do crime. A testemunha RICARDO DUARTE DOS SANTOS, vizinho de Angélica, corroborando a prova, relatou em síntese, que ouviram um barulho e começaram a chamar por Angélica. O acusado respondia que não era nada não. Desconfiaram e começaram a ligar dizendo que estavam chamando a polícia. Ricardo foi ao portão e começou a gritar, momento em que o réu saiu no portão, pegou a moto e foi embora, ao que o depoente e sua esposa socorreram Angélica. O depoente viu Angélica caída, o chão todo sujo de fezes e sangue, pegou o carro e a levou para o Hospital Rocha Faria. As testemunhas, arroladas pela defesa, ANTONIO CARLOS SILVA FERREIRA, JONAS FERREIRA, FERNANDO DE LIMA FERREIRA, ROSEMILTON ALVES DIAS e ADRIANO SOARES, nada puderam esclarecer quanto aos fatos em si, sendo apenas testemunhas de caráter. Por sua vez, o acusado EDUARDO admitiu os fatos como verdadeiros, mas alegou que não tentou matar Angélica; não planejou. Disse que viu uma conversa no telefone de Angélica, na qual ela estava saindo com um dos melhores amigos do depoente e, no calor da emoção, pegou uma pedra que havia no quintal e jogou em direção à Angélica, mas não para matá-la. Destaco alguns trechos de suas primeiras declarações:



    “(...) Angélica, me mostra a agenda do seu celular que eu quero ver se você tem alguma coisa aí. Aí ela foi, me deu a senha e me mostrou. Nisso que ela me mostrou, ela tava saindo com um dos meus melhores amigos, com conversa íntima, aquilo dali me deixou enciumado demais, doutor, demais. Ela falou é isso mesmo que você merece, falando várias coisas que eu não vou ficar citando aqui e eu fui, no calor da emoção, tinha uma pedra no quintal, eu peguei essa pedra e taquei na direção dela, mas não taquei pra acertar, pra matar ela não, doutor, eu taquei na direção dela e, infelizmente, atingiu ela. (...) Depois disso, que eu taquei essa pedra, que ela caiu no chão, eu falei: – Meu Deus do céu, olha a besteira que eu fiz, eu entrei em desespero. Eu peguei a minha moto e fui, quando eu fui ver eu tava lá na 33, eu me entreguei, eu cheguei e me entreguei pro policial. (...) o que eu fiz não adianta, eu vou ter que pagar, mas eu não tentei matar minha mulher eu não planejei nada disso. Isso aconteceu por forte calor de emoção, por ciúme, por gostar, por desespero (...)”.



    Em Plenário ratificou suas declarações. Confira-se:



    (...) que o depoente pediu para ver o telefone dela e ela deixou; que o depoente pediu para ela colocar a senha; que o depoente desinstalou o WhatsApp e instalou de novo e viu a conversa dela; que não costumava ver o celular da vítima; que queria só tirar uma dúvida; que ela disse que o depoente podia ver; que quando viu as conversas, o depoente se perdeu; que viu a vítima com intimidade profunda como de um casal com um amigo do depoente e o depoente perdeu a cabeça; que estavam separados, mas ainda se relacionavam; que ela disse que o depoente era corno e ia ser sempre corno; que o depoente ficou “cego”; que começaram a se agredir; que não chegou a enforca-la; que o depoente abraçou a vítima por trás pela cintura e a jogou; que abriu a porta e tinha uma pedra no seu quintal que escorava a porta e tacou a pedra na direção dela, mas ela abaixou e pegou na cabeça dela; que o depoente pensou que tinha estourado a cabeça dela e ficou desesperado; que saiu e pegou a moto; que deu de frente com o vizinho e ele perguntou o que houve; que o depoente disse para o vizinho não se meter (...) que não quis matá-la; que indagado pelo juízo, o depoente disse que estava confessando uma lesão corporal; que foi esclarecido que a confissão de uma lesão corporal NÃO atenua a pena que indagado pelo juízo, o depoente disse que estava confessando uma lesão corporal; que foi esclarecido que a confissão de uma lesão corporal NÃO atenua a pena (...); que nunca disse que se a vítima quisesse se separar ia matá-la.



    Essa foi a prova colhida. Conforme consta da Ata de julgamento, o Ministério Público sustentou a condenação do réu nos termos da pronúncia (e-doc. 600, fls. 601). Por outro lado, a defesa pugnou pela desclassificação do crime para lesão corporal e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do privilégio e o afastamento da qualificadora do meio cruel. Após manifestação oral do Ministério Público e da Defesa, os quais se utilizaram respectivamente de réplica e tréplica, foi formulada a quesitação (e-doc. 620, fls. 623). Os jurados reconheceram a materialidade e autoria do crime de homicídio tentado e não absolveram o réu. Outrossim, NÃO reconheceram que o crime foi cometido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Com relação às qualificadoras, reconheceram que crime foi cometido por motivo torpe, decorrendo do inconformismo do acusado com o término do seu relacionamento com a vítima, bem como que foi cometido contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Por outro lado, os jurados afastaram a qualificadora do meio cruel. Entende-se por manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Assim, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, deve ficar demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas. No caso em espécie tem-se que a dinâmica do evento é perfeitamente compatível com a versão adotada pelos jurados, que acolheram a tese acusatória e rechaçaram a tese defensiva de ausência de crime doloso contra a vida. A prova colhida em juízo ensejou a submissão de duas versões ao Tribunal Popular, a da acusação e a da defesa. Havendo duas teses, ambas apoiadas em idôneos elementos de prova, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a anulação do julgamento. Desta forma, não se pode dizer que o E. Conselho de Sentença decidiu de maneira contrária à prova dos autos. Apenas adotou a tese que melhor o convencia, que foi a acusatória, não cabendo a este Tribunal apreciar se foi bem ou mal analisada. Logo, a deliberação do Conselho de Sentença não pode ser alterada pelo Tribunal ad quem, já que amparada em uma das versões dos autos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII “c”, da Constituição da República. Alternativamente requer a defesa a redução da pena-base sob a alegação que esta foi aplicada de forma desproporcional. O sentenciante fixou a pena-base em 22 anos de reclusão. Ao elevar a pena-base, considerou como vetores negativos a culpabilidade (reprovabilidade do agente excedeu a normal ao tipo; a vítima não só foi asfixiada a ponto de perder a consciência, como também sofreu multiplicidade de golpes por um bloco de concreto que resultou em traumatismo craniano); os maus antecedentes (réu possui condenação transitada em julgado por fatos anteriores); a conduta social (acusado tinha postura possessiva em face da vítima, controlava seus gastos, retinhas seus cartões de crédito, por várias vezes o réu quebrava as coisas da vítima, revistava seus celular e vigiava com quem ela falava, além de destratar os pais da vítima); as circunstâncias do crime (o agente ter praticado o crime dentro do lar comum a ambos, a casa que haviam construído); as consequências do crime (além de ter que permanecer por uma semana no hospital, ter três dentes quebrados, ter sido deixada – após o golpe – urinada e defecada no local do fato, jogada ao chão, após a agressão, passou a sofrer de alopecia, transtorno ansioso-depressivo, tendo que fazer tratamento medicamentoso e psicoterápico. A filha comum do casal tentou suicídio por três vezes, passou a tomar remédio e ter problemas de identidade; o filho em comum com 04 anos à época passou a ter incontinência urinária e passou a andar com um “pedaço de pau” dizendo que defenderia a vítima contra o pai). Como cediço, a valoração das circunstâncias judiciais inseridas no art. 59 do CP para fixação da pena-base é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do arcabouço probatório contido nos autos, de acordo com o livre convencimento motivado e de persuasão racional do Magistrado, não estando o julgador vinculado a operações aritméticas. Na espécie, entendo que o Magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as vetoriais acima nominadas, em obediência à individualização da pena, declinando fundamentação adequada e proporcional. Outrossim, considero razoável e proporcional o aumento correspondente a 1/6 para cada circunstância judicial negativa, parâmetro que vem utilizando a jurisprudência, salvo motivação específica, não verificada no caso em tela. (AgRg no AREsp 1780482/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/06/2021). Na segunda fase, a qualificadora do motivo torpe foi considerada como circunstância agravante prevista no art. 61, II, “a” do CP, sendo a pena exasperada na fração correspondente a 1/6, o que igualmente se revela razoável e proporcional. Inviável o reconhecimento da confissão, haja vista que o réu confessou a prática de uma lesão corporal e não de homicídio, sendo inclusive esclarecido pelo Juiz que a confissão de lesão corporal não atenua a pena. Do afastamento da qualificadora por razões de condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, bem como a do motivo torpe. Impossibilidade. A Lei 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato de o delito de homicídio ter sido praticado contra a mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como delito que envolve violência doméstica e familiar, ou ainda menosprezo ou discriminação pela condição de mulher. (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A)" (HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019). No caso em espécie, a vítima foi casada com o acusado durante 13 anos e com quem residia junto com os dois filhos do casal. Já estavam separados há 07 meses, mas mesmo assim viviam em conflito e o réu a ameaçava constantemente. O crime foi cometido inclusive na casa em que a vítima e o acusado residiam antes da separação. Diante prova colhida, é inquestionável que se trata de crime praticado contra a mulher (ex-esposa do réu) por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a ofendida, ex-esposa do réu, qualificadora esta, reconhecida pelos jurados, não havendo falar em afastamento. De destacar que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise (AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018)” (AgRg no AREsp n. 1.454.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). Ressalte-se, ainda, que o STJ possui o entendimento segundo o qual “as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea” (AgRg no HC 822149/SC, Min. Messod Azulay, quinta Turma, DJe 28/09/2023). Dessa forma, a pena não merece qualquer reparo, sendo aplicada com acerto e justeza. À conta de tais considerações, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.



    II. Desclassificação – necessidade de reexame de provas



    A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988.



    Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri



    Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie.



    Nesse contexto, lembro que os jurados decidem pelo sistema da íntima convicção, com base na interpretação e na apreciação das provas que lhes são apresentadas e que entendam verossímeis.



    Na hipótese, a Corte estadual entendeu que, ao condenarem o réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado tentado, os jurados agiram em conformidade com as provas dos autos.



    Para tanto, o colegiado local destacou as palavras da vítima, ditas durante a instrução e em Plenário, e compreendeu que elas foram corroboradas pelos testemunhos desenvolvidos em juízo.



    Dessa forma, verifico que há duas versões nos autos processuais, e que o Conselho de Sentença deliberou por escolher uma delas, exercendo a soberania dos vereditos.



    A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso.



    Nesse contexto, reconhecer a inexistência do animus necandi, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório do feito, conduta incabível na via estreita do habeas corpus.



    Nesse sentido: [...].



    III. Afastamento da qualificadora da condição de sexo feminino – não cabimento



    Quanto à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, I, do CP defesa sustenta o que se segue (fl. 21):



    Conclui-se que a condição do gênero feminino, seja para caracterizar a violência doméstica e familiar, ou ainda, para caracterizar a figura específica do feminicídio, deve ser a base (Lei Maria da Penha) ou a razão (inciso VI do § 2º do artigo 121 do CP) para a conduta do agressor. Encontramo-nos, inquestionavelmente, no campo da motivação delitiva. Dito isso, em nenhum momento restou demonstrado pela acusação qualquer elemento probatório que validasse que o réu teria agido com menosprezo e discriminação à condição feminina da vítima.



    Em relação ao assunto, o acórdão destacou haver provas nos autos a indicar que a vítima foi casada com o acusado por 13 anos, com quem residia junto com os dois filhos do casal, e que o fato criminoso, inclusive, ocorreu dentro da antiga casa da família. Registrou que, mesmo separados, viviam em conflito e que o réu ameaçava a ofendida. Concluiu, então, que, diante dessas evidências, restou caracterizado que o delito foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.



    Não obstante os argumentos defensivos, os elementos invocados pela Corte local bem caracterizam a apontada qualificadora, segundo a jurisprudência do STJ. Confiram-se: [...].



    Mutatis mutandis: [...].



    IV. Decote da qualificadora do motivo torpe – supressão de instância



    O insurgente assere que o Tribunal a quo “limitou-se a discorrer que correta estava a aplicação do quantum em relação a suposta torpeza, sem considerar que ciúme não configura a referida qualificadora” (fl. 23). Assenta que o crime não foi premeditado e que nada indica que o paciente haja agredido a vítima por simples vingança, já que o comparecimento da ofendida no local dos fatos não era algo esperado por nenhuma das partes.



    Entretanto, como o colegiado estadual não analisou a tese aqui desenvolvida – de que o ciúme não pode caracterizar a qualificadora em discussão – não é possível conhecer do assunto, a fim de não se incorrer em indevida supressão de instância.



    V. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – concessão da ordem



    Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, “a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Ademais, reconhecida a citada atenuante, de rigor a redução da reprimenda intermediária em 1/6” (AgRg no REsp n. 1.578.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/4/2018) e “Conforme a dicção da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos” (HC n. 361.964/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 2/5/2017).



    Assevero que, mais recentemente, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.972.098/SC, a Quinta Turma desta Corte entendeu que o réu fará jus à atenuante em comento quando houver confessado a autoria do crime perante autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença penal condenatória. Veja-se o acórdão: [...].



    A compreensão acima tem sido reiterada por ambas as Turmas de Direito Criminal deste Superior Tribunal.



    Exemplificativamente: [...].



    No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram a requerida atenuante, porque o acusado “confessou a prática de uma lesão corporal e não de homicídio” (fl. 79). Entretanto, como visto acima, esse entendimento está em desacordo com a jurisprudência do STJ, para quem a confissão, ainda que parcial, é circunstância que deve atenuar a reprimenda.



    No mesmo sentido, cito o parecer do Ministério Público Federal (fls. 95- 96):



    Com relação à atenuante da confissão espontânea, no entanto, razão assiste à defesa, diante de entendimento jurisprudencial consolidado, em ambas as turmas deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a confissão do réu ainda que feita perante a autoridade policial, mesmo que parcial, retratada, ou ainda, que não seja utilizada nas razões do julgador para a condenação, deve ser utilizada como atenuante para reduzir a pena, na forma do art. 65, III, d, do CP.



    Dessa forma, realizo nova dosimetria.



    A reprimenda básica foi estabelecida em 22 anos de reclusão.



    Na segunda fase do apenamento, a se considerar que foi reconhecida contra o réu a agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP e que, neste momento, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea, entendo de rigor proceder à compensação entre elas, de maneira que, na etapa intermediária, a sanção se mantém em 22 anos de reclusão.



    Uma vez que o crime foi tentado, mantenho a fração de 1/3 escolhida pelas instâncias ordinárias, de maneira que concretizo a condenação em 14 anos e 8 meses de reclusão.



    VI. Dispositivo



    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, concedo parcialmente a ordem, para fixar a pena do réu em 14 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido. (doc. 4 – grifei).  



    Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente requer:  



    Por esses motivos, os Impetrantes esperam que essa Colenda Turma do Supremo Tribunal Federal, conceda a ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a flagrante ilegalidade no ato coator, com a consequente declaração de nulidade, seja pela fundamentação per relationem, posto que há ilegalidade na manutenção da qualificadora do motivo torpe. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não “[...] se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumen